Tribunal: TJDFT
Processo: 0754007-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754007-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANI FRANCISCA DE OLIVEIRA ALMEIDA, KLEBER FRANCISCO DE ALMEIDA, WELINGTON FRANCISCO DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: WELINGTON FRANCISCO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que indeferiu o requerimento para condicionar a expedição do formal de partilha à quitação integral dos débitos tributários do espólio, inclusive aqueles objeto de parcelamento. O Distrito Federal sustenta que o parcelamento não equivale à quitação, pois apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional. Argumenta que a decisão agravada viola frontalmente os arts. 123, 131, inc. III, 186, 189, 192, 205 e 206 do Código Tributário Nacional, art. 31 da Lei no 6.830/1980, arts. 619, inc. III, 654, caput, e 664, § 5o, do Código de Processo Civil, bem como o art. 1.997 do Código Civil. Ressalta que a quitação integral dos tributos é condição para a homologação da partilha e expedição do formal, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Invoca precedentes que afirmam ser insuficiente a apresentação de certidão positiva com efeito de negativa, por não comprovar o pagamento. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição do formal de partilha até o julgamento do recurso Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento. O preparo está dispensado por força de isenção legal aplicável à Fazenda Pública. Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar se a existência de parcelamento de débitos tributários justifica a suspensão de formal de partilha em processo de inventário sob o rito do arrolamento sumário. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que, com o trânsito em julgado de sentença homologatória de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663 . (...) § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. O art. 192 do Código Tributário Nacional, por sua vez, estatui a necessidade de quitação dos tributos relativos ao espólio para que seja proferida sentença de julgamento de partilha ou adjudicação: Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. O inventário será processado sob o rito do arrolamento sumário quando todos os herdeiros são capazes, concordam integralmente sobre a partilha e apresentam plano consensual ao juízo. O julgamento da respectiva partilha deverá ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. Verifica-se, no presente caso, a existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas à época da prolação da decisão recorrida, motivo por que o Distrito Federal defende a necessidade de condicionar a expedição de formal de partilha à quitação do parcelamento. Examinadas as razões recursais, não se vislumbra nessa fase processual, razão ao Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.074 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. [1] A discussão reside na exigência da antecipação da quitação dos valores referentes ao parcelamento do débito tributário para o fim de comprovação da regularidade fiscal à homologação da partilha. O caso em exame trata de sobrepartilha sob o rito do arrolamento sumário na qual o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) foi quitado e consta parcelamento tributário referente aos demais débitos (id 255424303 e 249182580). O art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Embora exista crédito em favor da Fazenda Pública, sua exigibilidade se encontra suspensa, motivo por que é emitida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. O art. 205 do Código Tributário Nacional dispõe que o efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis. O art. 206 do Código Tributário Nacional prevê que a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos cuja exigibilidade esteja suspensa tem os mesmos efeitos previstos no art. 205 do Código Tributário Nacional. Ivani Francisca de Oliveira Almeida, Antônio Alves de Almeida, Kleber Francisco de Almeida e Welington Francisco de Almeida apresentaram certidão positiva de débitos com efeito de negativa (parcelamento comprovado), e o Distrito Federal, por seu turno, não comprovou a existência de outros débitos em aberto. A condição prevista no art. 654 do Código de Processo Civil está atendida para o fim de julgamento da partilha. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende no mesmo sentido em casos análogos: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA: RECURSO ADMISSÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITCMD PREVIAMENTE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TEMA 1.074 DO STJ. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA REFERENTE AOS DEMAIS TRIBUTOS. PARCELAMENTO. DEMONSTRADA A REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade e intempestividade do recurso. I.I. Proferida decisão interlocutória que indefere o pedido de quitação dos débitos tributários do espólio à exceção do ITCD, após o trânsito em julgado da sentença da partilha e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, admissível o agravo de instrumento à luz do regime recursal da ampla recorribilidade (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). I.II. O Distrito Federal goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais e a contagem tem início a partir da sua intimação pessoal (Código de Processo Civil, art. 183). Agravo interposto no prazo legal. II. Mérito. II.I. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.074 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.). II.II. O parcelamento de débitos tributários relativos aos bens do espólio não impede a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, porquanto configurada a regularidade da situação fiscal, consoante o artigo 151, inciso VI, e o artigo 206, do Código Tributário. II.III. Diante da apresentação da certidão positiva de débitos com efeito de negativa e da não comprovação de outros débitos do espólio em aberto, resulta atendida a condição prevista no art. 654 do Código de Processo Civil, para o fim de julgamento da partilha. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1820449, 0743072-24.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) Verifico em um juízo de cognição sumária que a certidão positiva de débitos com efeito de negativa autoriza a expedição do formal de partilha em razão da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da referida certidão, razão por que o parcelamento do crédito tributário não a obsta. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Ivani Francisca de Oliveira Almeida, Antônio Alves de Almeida, Kleber Francisco de Almeida e Welington Francisco de Almeida para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.